Tribunal: TJDFT
Processo: 0741519-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. SEGUNDA HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de que a administração lhe conceda a segunda habilitação em Atividades. Recurso da parte autora, visando a procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Magistério Público. Segunda habilitação. Na forma do art. 4o, §1o da Lei Distrital 5.105/2013, “§1o Desde que habilitado, o professor de educação básica pode, se for de seu interesse, atuar em área distinta daquela de sua habilitação inicial, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.”. Assim, a movimentação lateral do servidor, ocupante da carreira do magistério público do DF, está sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Ademais, na forma do art. 4o da Portaria no 240, de 23 de agosto de 2018, que regulamenta a inclusão de habilitações para o Professor de Educação Básica, “Para inclusão de nova habilitação somente serão aceitos os títulos cujo ingresso no curso de graduação tenha ocorrido após a posse na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, respeitado o disposto nesta Portaria, e como forma de valorização da formação continuada do servidor.”. No caso, a autora apresenta diploma (ID. 33220146 - Pág. 2) de “complementação das disciplinas pedagógicas do curso de formação de professores de 1a a 4a séries do 1o grau”, concluído em 22/09/1993, anteriormente à sua posse como professora nível 3, cuja admissão se deu em 17/09/1997. A existência de matrícula anterior como professora de atividades (admissão em 09/03/1994) não é suficiente, por si só, para caracterizar uma segunda habilitação em seu novo cargo, de professora nível 3, adquirido pela nomeação em outro concurso público, mesmo porque existe regra específica para segunda habilitação. O ato de indeferimento do pedido, portanto, não se mostra ilegal.
4 – Requisitos de escolaridade. O art. 4o, inciso I da Lei 5.105/2013 estabelece, ainda, que para ingresso na carreira de Magistério Público, deve ser atendido o seguinte requisito de escolaridade “professor de educação básica: habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional”. O ato administrativo (ID. 33220146 - Pág. 5) que indeferiu o pedido da autora em razão da ausência de preenchimento dos requisitos de escolaridade previsto no art. 4o, inciso I da Lei 5.105/2013 se mostra compatível com o caso, uma vez que o diploma apresentado pela autora não se trata de habilitação específica em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado. Ressalte-se que a autora apenas tomou posse como professora de atividades em 1994 porque o diploma legal vigente à época dos fatos (Lei 5.692/1971) apenas exigia a formação mínima a habilitação específica de 2o grau. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade no ato administrativo questionado. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L